Tribunal: STJ
Processo: 0283589-72.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49632 - SP(2025/0283589-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: INTER-SOLUCOES E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA.
ADVOGADOS
: FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - SP235379
CLÁUDIO HEBERTHE DA CRUZ BATISTA - SP530245
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA 3A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE
SANTOS - SP
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acolhidos os embargos de declaração como agravo interno, ocorre a intimação do
para complementar as razões recursais, no prazo de 5 dias,
embargante/recorrente
nos termos do
§ 3o, do
Não apresentada a complementação
art. 1.024,
CPC/2015.
das razões ou apresentada após o decurso do prazo legal, há que ser reconhecida
a intempestividade do recurso.
2. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
25 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54461885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/02/2026 22:34:06
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 010ccaf7-c71a-406c-8700-885ebd5f59e1

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49632 - SP (2025/0283589-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: INTER-SOLUCOES E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA.
ADVOGADOS
: FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - SP235379

CLÁUDIO HEBERTHE DA CRUZ BATISTA - SP530245
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: JUIZ DE DIREITO DA 3A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE
SANTOS - SP
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acolhidos os embargos de declaração como agravo interno, ocorre a intimação do
embargante/recorrente para complementar as razões recursais, no prazo de 5 dias, nos
termos do
§ 3o, do
Não apresentada a complementação das
art. 1.024,
CPC/2015.
razões ou apresentada após o decurso do prazo legal, há que ser reconhecida
a intempestividade do recurso.
2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se
de
Agravo
Interno
interposto
por
INTER-SOLUÇÕES
E
contra decisão monocrática que não conheceu da
PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.
Reclamação, considerando a instrução processual incompleta, a inadequação da via eleita por
suposta supressão de instância, e a necessidade de reexame de fatos e provas, vedado pela
Súmula 7/STJ.
A agravante sustenta que a decisão impugnada é nula, por não se enquadrar nas
hipóteses de julgamento monocrático previstas no
do CPC e por violar o princípio da
art. 932
colegialidade. Afirma que, ao identificar suposta incompletude da instrução, o relator deveria ter
oportunizado a regularização da inicial, nos termos do
do CPC, configurando-se error in
art. 321
procedendo. No mérito, argumenta que não há supressão de instância, porque o juízo de origem
enfrentou o próprio tema de fundo. Sustenta que a Reclamação é cabível, à luz do
IV, do
art. 988,
Documento eletrônico VDA53269156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: 018f7ae8-22de-46d0-ba60-a3e979d40370

CPC, para garantir a autoridade do
que versa sobre a contagem automática da
Tema 566/STJ,
prescrição intercorrente. Rebate, ainda, a aplicação da
sustentando que a
Súmula 7/STJ,
controvérsia envolve apenas valoração jurídica de fatos incontroversos.
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para anular a decisão
monocrática, reconhecer a autoridade do
e, ao final, julgar procedente a
Tema 566/STJ
Reclamação.
Certidão de fl. 105 atestando a intempestividade do recurso.
Não foi apresentada impugnação ao Agravo.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração opostos pela ora Agravante almejavam rediscutir o
mérito da decisão monocrática, razão pela qual foram recebidos como Agravo Interno, intimando-
se a parte embargante para complementar as razões recursais em 5 (cinco) dias, na forma do
§3o, do CPC.
art. 1.024,
A jurisprudência desta Casa reconhece que o recurso estará intempestivo, quando o
embargante - não obstante intimado para a complementação das razões - permanecer silente (AgInt
no
3a Turma, DJe
, bem como nas situações de apresentação da
AREsp 833.341/GO,
30/08/2019)
complementação das razões dos embargos de declaração após a fluência prazo de 5 dias (AgInt no
1a Turma, DJe
EDcl no AgInt no
3a
AREsp 1.438.700/SP,
17/06/2020;
AREsp 1.432.867/SP,
Turma, DJe
.
19/09/2019)
Na hipótese, o prazo para complementação das razões do Agravo Interno em relação
à decisão de fl. 76 teve início em
e término em
e a petição n. 929200/2025
07/08/2025
28/08/2025,
(Agint) somente foi protocolizada em
(vide certidão de fl. 105).
30/09/2025
Constata-se, portanto, a intempestividade do presente recurso, nos termos da
jurisprudência do STJ.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É como voto.
Documento eletrônico VDA53269156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: 018f7ae8-22de-46d0-ba60-a3e979d40370

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 49.632 / SP
Número Registro: 2025/0283589-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15159882820158260562
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : INTER-SOLUCOES E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA.
ADVOGADOS : FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - SP235379
CLÁUDIO HEBERTHE DA CRUZ BATISTA - SP530245
RECLAMADO : JUIZ DE DIREITO DA 3A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE
SANTOS - SP
INTERES.
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPVA - IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INTER-SOLUCOES E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA.
ADVOGADOS : FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - SP235379
CLÁUDIO HEBERTHE DA CRUZ BATISTA - SP530245
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO : JUIZ DE DIREITO DA 3A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE
SANTOS - SP
Documento eletrônico VDA54448074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: 7e1b568c-487a-41af-b72d-27f9750e2a7f

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/02/2026
24/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: 7e1b568c-487a-41af-b72d-27f9750e2a7f